Tribunal: STF
Processo: RE 105143
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-11
Data de publicação: 1987-09-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. VENDA DE TRATOR REALIZADA POR SOCIEDADE
COMERCIAL, NÃO FINANCEIRA, COM ESSA ESPÉCIE DE GARANTIA
(ART. 66 DA LEI 4.728, DE 14/7/1965, C/ A REDAÇÃO DO
DEC.-LEI 911/69).
AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO DO TRATOR, CONVERTIDA, DEPOIS, EM AÇÃO DE
DEPOSITO (ART. 4. DO DEC.-LEI).
INADMISSIBILIDADE.
SOCIEDADE COMERCIAL NÃO FINANCEIRA (EM SENTIDO ESTRITO OU AMPLO)
NÃO PODE SE VALER, EM SUAS OPERAÇÕES DE VENDA DE BENS, DA GARANTIA
DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA, PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E DE
APLICAÇÃO RESTRITA A OUTRAS ENTIDADES.
POR ISSO MESMO NÃO PODE, COM BASE NESTA, PROPOR AÇÃO DE BUSCA E
APREENSAO OU DE DEPOSITO DO BEM QUE INVALIDAMENTE LHE TIVER SIDO
ALIENADO EM FIDUCIA.